Tribunal: TJSP
Processo: 1008120-89.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Manutenção de elevadores - Revelia - Inadimplência das mensalidades e do termo de confissão de dívida - Irresignação do credor quanto aos encargos moratórios aplicados pela sentença - Termo inicial dos juros moratórios e correção monetária - Aplicação a partir dos vencimentos das mensalidades e do vencimento antecipado da dívida confessada - Inteligência do

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Manutenção de elevadores - Revelia - Inadimplência das mensalidades e do termo de confissão de dívida - Irresignação do credor quanto aos encargos moratórios aplicados pela sentença - Termo inicial dos juros moratórios e correção monetária - Aplicação a partir dos vencimentos das mensalidades e do vencimento antecipado da dívida confessada - Inteligência do art. 397 CC - Multas contratuais estabelecidas pelas partes (2% e 20%) - Aplicação do artigo 412, do CC - Inexistência de abusividade - Multas mantidas - Teses acolhidas - Recurso provido